Tribunal: STF
Processo: RE 1580569
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 144, p. 1):



    APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS SOBRE RECEITAS ORIUNDAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PRESTADOS NO PERÍODO DE 06/2010 A 05/2015. ORDEM DE SEGURANÇA TRANSITADA EM JULGADO EM 13.02.2012 QUE HAVIA AFASTADO A EXIGIBILIDADE DO ICMS SOBRE OS SERVIÇOS PREPARATÓRIOS ELENCADOS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONVÊNIO N° 69/98 DO CONFAZ. TARIFA DE “ASSINATURA” CUJA COBRANÇA POSSUÍA PERIODICIDADE MENSAL E ESTAVA INVARIAVELMENTE ATRELADA À CONTRATAÇÃO DE UMA FRANQUIA DE MINUTOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSSINATURA REFERIDO NO CONVÊNIO N° 69/98 — SINÔNIMO DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA QUE, INDEPENDENTEMENTE DA NOMENCLATURA UTILIZADA, CARACTERIZA CONTRAPRESTAÇÃO PELO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PROPRIAMENTE DITO, SUJEITO À INCIDÊNCIA DO ICMS. OBJETO DO LANÇAMENTO DIVERSO DA MATÉRIA TRATADA DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DESCUMPIRMENTO DE ORDEM JUDICIAL OU VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. POSTERIOR JULGAMENTO DO TEMA N° 827/STF QUE SOMENTE CORROBORA O ENTENDIMENTO DA AUTORIDADE FISCAL, DE QUE O VALOR COBRADO PELA AUTORA NÃO CORRESPONDE À TARIFA DE ASSINATURA A QUE SE REFERE A CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONVÊNIO ICMS N° 69/98. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná foram acolhidos apenas para corrigir erro material (eDOC 155). Os embargos da Telefônica Brasil S/A foram rejeitados (eDOC 170).



    No recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 155, II, ambos da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 187, p. 29):



    “Seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, diante de vício de fundamentação, reformando-se o julgado ou determinando-se novo julgamento da matéria, que deverá aplicar a tese de repercussão geral firmada no julgamento que concedeu a modulação de efeitos ao RE nº 912.888/RS, bem como a decisão proferida no mandado de segurança nº 28132/0000, a partir da correta apreciação das provas produzidas nos autos [...]”.



    A controvérsia discutida nos autos cinge-se ao Tema 827 da repercussão geral (RE 912.888, de relatoria do Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 10.5.2017), no qual esta Corte, por maioria, fixou a seguinte tese:



     



    “O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incide sobre a tarifa de assinatura básica mensal cobrada pelas prestadoras de serviços de telefonia, independentemente da franquia de minutos concedida ou não ao usuário.”



    Opostos embargos de declaração, o Plenário conheceu e deu parcial provimento aos aclaratórios, “para modular os efeitos da declaração de constitucionalidade no tempo, de modo que o ICMS incida sobre a ‘assinatura básica mensal sem franquia’ a partir da data de publicação da ata de julgamento do acórdão no qual o mérito foi apreciado, isto é, 21/10/2016” (RE 912.888-ED-segundos, Pleno, redator para o acórdão o Min. Luiz Fux, DJe 18.5.2023).



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do Tema 827, no que couber ao caso dos autos, em especial a modulação dos efeitos concedida, em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente